Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MUNICIPALIDADE. EMPRESA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO. TOMBAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito.
2. Considerando que, de acordo com as provas presentes no processo, o imóvel objeto da lide integra o território do Distrito Federal, assim como não faz parte do acervo patrimonial da companhia imobiliária de Brasília, não há que se falar em legitimidade passiva do município goiano e da companhia imobiliária para figurarem no polo passivo da demanda.
3. Por ser o tombamento ato discricionário do Poder Público, não cabe ao Judiciário a análise de mérito do ato, ou seja, rever os critérios adotados pelo administrador, dado que não há padrões legais para verificar a atuação, cabendo apenas verificar se foram atendidos os requisitos de sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
3.1. Diante do caráter discricionário que se reveste o ato de tombamento, não é dado ao Poder Judiciário usurpar a competência do administrador público, substituindo a valoração quanto à análise do aspecto discricionário do ato de tombamento. A intervenção do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública não pode se dar de maneira indiscriminada, apenas se verificada circunstância que configure ilegalidade, inconstitucionalidade ou ilegitimidade do administrador, é autorizada interferência do Poder Judiciário.
4. Ante a existência de obrigação legal do ente federado de agir no sentido de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural, o que não vem sendo observado, e como o sistema adotado pelo referido ente está gerando danos ao referido patrimônio e à própria sociedade, a interferência do Poder Judiciário, no caso, não implica violação do princípio da separação dos poderes, mas sim reconhecimento de manifesta ilegalidade, por descumprimento do que está expresso em lei, e imposição de medidas para impedir a lesão ao direito coletivo cultural e ambiental.
4.1. Considerando a conduta perpetrada pelo ente federado e o prejuízo suportado por toda a comunidade de se ver privada da fruição coletiva do bem cultural objeto da lide, plenamente viável o pedido veiculado na inicial, no sentido de se proceder à restauração e reconstrução, em sua arquitetura original, da “Casa de Câmara e Cadeia”, memória viva da comunidade de Planaltina.
5. Não é qualquer ato ilícito, ainda que possua efeitos em grupo indeterminado de pessoas, que implicam no reconhecimento de dano moral coletivo, devendo a conduta ilícita estar revestida de gravidade tamanha que seja capaz de atacar valores fundamentais da sociedade, provocando verdadeira perturbação à tranquilidade do tecido social.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.